Tribunal: STF
Processo: HC 257056
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Kaua Coelho Alves, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 976.754/RJ, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 485 dias-multa pela prática do delito de tráfico de drogas.



    Neste writ, o impetrante alega o preenchimento de todos os requisitos legais para o paciente ser beneficiado com a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, tendo em vista que possui predicados pessoais favoráveis. 



    Além disso, sustenta que “[a] pena-base foi exasperada com fundamentação genérica, apoiada em elementos já inerentes ao tipo penal, como a quantidade e natureza das drogas, sem indicação concreta de circunstâncias judiciais negativas.”.



    Finalmente, aduz que o juízo de origem teria indeferido o pedido da defesa para acessar o conteúdo da perícia feita nos celulares apreendidos.



    Requer, ao final: 



    “1. A concessão de medida liminar, a fim de suspender os efeitos do acórdão proferido pelo STJ, com vistas à imediata reavaliação da dosimetria da pena do paciente; 



    2. Ao final, a concessão da ordem para que seja reconhecida a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 ao paciente Kauã Coelho Alves, com redimensionamento da pena; 



    3. Subsidiariamente, o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento da dosimetria, com base em elementos concretos e respeitando-se o contraditório pleno”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONCLUSÃO EXTRAÍDA DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. MODIFICAÇÃO DO POSICIONAMENTO ADOTADO PELA CORTE ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO PERMITIDO NA VIA ELEITA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Ordem denegada.”  



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, as instâncias antecedentes assentaram que as circunstâncias concretas do delito praticado pelo paciente revelam sua habitualidade delitiva, além do fato de ter sido escolhido por um conhecido traficante da região para exercer posição de confiança na empreitada criminosa.



    Tal entendimento não destoa da firme jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 



    Para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias antecedentes, neste ensejo, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    Ademais, anoto que não há ocorrência de bis in idem em razão de dupla valoração do binômio quantidade/natureza da droga na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, uma vez assentado pelas instâncias anteriores que o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria, não ocorreu apenas sob o fundamento do referido binômio.



    Por fim, anoto que o acórdão impugnado não examinou a questão relacionada ao indeferimento do pedido da defesa para acessar o conteúdo da perícia feita nos celulares apreendidos. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente